Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-22.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003368-22.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS RODRIGUES MARTINS BOTELHO (RECORRENTE), EDIVANE CAMPOS SILVA - CPF: 704.068.591-40 (RECORRENTE), A. A. G. F. - CPF: 062.872.351-28 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS FARIA - CPF: 062.872.011-42 (VÍTIMA), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 181.386.751-87 (VÍTIMA), VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (VÍTIMA), LUCAS RODRIGUES MARTINS BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – RÉ REVEL CITADA POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DEFERIDA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF, AFRONTA A SÚMULA 455 DO STJ E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 255 E 366 DO CPP – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO QUE INDICA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE PROBATÓRIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE AGENTES POLICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento sedimentado na Súmula 455 do STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a fundamentação de colheita antecipada de prova calcada

na suscetibilidade da memória das testemunhas, mormente quando se tratar de agentes policiais.

Resta suplantada eventual divergência acerca do conceito de urgência e taxatividade das hipóteses de antecipação probatória extraídas do art. 225 do CPP.

No caso em tela, a decisão que autorizou a produção antecipada de provas pautou-se na possibilidade de esquecimento dos fatos por parte da vítima, testemunhas e, em especial, dos policiais, pela própria natureza da atividade profissional por eles desenvolvidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIVANE CAMPOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1003368-22.8.11.0042, que deferiu pedido do Ministério Público de antecipação de provas (id 205642771).

A Recorrente, nas
razões recursais
, pugna pela reforma da decisão (id 205642779).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público rebateu a tese defensiva e requereu o desprovimento do recurso (id 205642788).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
reformou, em parte, a decisão impugnada (id’s 205642788 e 206147199).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 206789155).

É o breve relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso.

Dessume-se dos autos que o Ministério Público formulou pedidos de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional para a Recorrente, como também, a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva em seu desfavor, com supedâneo no art. 366 do Código de Processo Penal.

Os pedidos foram deferidos, à exceção, do pleito de prisão preventiva
:

“Conforme consignado no relatório, trata-se de requerimento ministerial de suspensão do processo e do prazo prescricional, prisão preventiva e antecipação de provas, consoante norma do artigo 366, do Código de Processo Penal.

(...)

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.
Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

No caso dos autos o acusado foi denunciado pelo crime de receptação simples e falsa identidade, sendo arrolado algumas testemunhas, em especial a vítima do suposto crime e alguns policiais.

Para quem acompanha as rotinas forenses bem sabe que as vítimas e as testemunhas de uma maneira geral, costumam viver poucas experiências nesse sentido, sendo mais provável que se lembrem com detalhes dos fatos mesmo após longo interregno, ao passo que isso tem menor probabilidade de ocorrer com quem atende ocorrências todos os dias.

Essa situação não escapa aos olhos do STJ, que apesar de ter editado a Súmula 455, passou a mitigar o próprio entendimento, para que nos casos de antecipação de provas em decorrência de suspensão do processo e do prazo prescricional que trata o art. 366 do CPP, fosse permitida, excepcionalmente, a medida para ouvir agentes de segurança pública em razão do decurso do tempo e risco de comprometimento das lembranças sobre os fatos.

(...)

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva do réu, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado
EDIVANE CAMPOS SILVA
.

DEFIRO
o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto,
NOMEIO
a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado.”
(id 205642788)

N
a fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão foi, em parte, reformada no concernente ao deferimento de antecipação de provas, tão somente para fazer constar “defiro o pedido, porém postergo a designação de oralidade para momento oportuno”, no mais, se manteve inalterada (id 206147199).

Depreende-se que a irresignação recursal recai sobre trecho da decisão que deferiu a produção antecipada de provas ao argumento de que carece de fundamentação concretada, porquanto não demonstrada a real necessidade da medida, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, Súmula 455 do STJ e aos arts. 366 e 255, ambos do Código de Processo Penal
(id 205642779).

Cumpre ressaltar que a Recorrente foi denunciada pela prática dos delitos descritos no art. 180,
caput
, (receptação) e art. 307 (falsa identidade) c/c art. 61, I, art. 69, todos do Código Penal, por fatos ocorridos no dia 26 de outubro de 2021 (id 205644193).

A Recorrente, não encontrada para citação pessoal, foi citada por edital para responder aos termos das acusações que pesam contra si.

Pois bem.

Diz a inteligência do art. 366 do Código de Processo Penal:

“
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312."

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça, com vistas a garantir que o processo se desenvolvesse sob os auspícios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição
Federal, editou a Súmula 455:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

Posteriormente, o rigor desse entendimento sumulado pela Suprema Corte foi mitigado, a fim de uniformizar entendimentos divergentes das Turmas componentes da Terceira Seção do STJ, de modo a considerar idônea a fundamentação de colheita antecipada de prova calcada na suscetibilidade da memória das testemunhas.

Por conseguinte, restou suplantada eventual divergência acerca do conceito de urgência e taxatividade das hipóteses de antecipação probatória extraídas do art. 225 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a decisão que autorizou a produção antecipada de provas pautou-se na possibilidade de esquecimento dos fatos por parte da vítima, testemunhas e, em especial, dos policiais, pela própria natureza da atividade profissional por eles desenvolvidas.

De fato, real o risco de se tornar imprestável a colheita de provas se postergada para momento futuro, sobretudo quando se trata de autoridade policial que, rotineiramente, está ligada a apuração de uma diversidade de delitos, muitas vezes semelhantes, que possibilitam a ocorrência de esquecimento e/ou enfraquecimento de suas lembranças sobre o fato e, até mesmo, de algum fator que o impeça de prestar seu depoimento quando findo o prazo de suspensão do processo.

Ademais, na mesma oportunidade, o juiz singular nomeou a Defensoria Pública para o múnus de tutela dos interesses da Recorrente, resguardando, assim, o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A antecipação da produção de provas com arrimo no risco de perecimento da prova testemunhal, como fundamento da sua determinação, é aceita pacificamente pela jurisprudência dominante.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESMEMBRAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)7. A Súmula 455 do STJ estabelece que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".
8. "A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas" (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021).
9. No caso dos autos, a decisão que autorizou a antecipação das provas se deu em razão da possibilidade de esquecimento dos fatos por parte das vítimas, testemunhas e dos policiais, uma vez que "o cerne da prova", no caso dos autos, "é testemunhal". A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processual.
10. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).
11. Orientação adotada pelo juízo singular, que ressaltou que a colheita da prova se daria com a designação de defensor dativo, o qual poderia atuar de forma técnica na defesa dos interesses do acusado, em evidente preservação ao contraditório e à ampla defesa da parte. O denunciado, quando e se comparecer aos autos, poderá apresentar novos elementos probatórios e, eventualmente, postular que a prova seja refeita/retificada/ratificada, em juízo, sobre pontos de seu interesse.
12. Necessidade da colheita antecipada da prova em uma única assentada, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, bem como do princípio da economicidade, considerando se tratar de ação penal envolvendo sete denunciados.
13. Natureza das atividades policiais, que atuam com os mais diversos delitos em sua maioria semelhantes, o que implica no enfraquecimento de suas lembranças.
14. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 177436 / DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15-5-2023, DJe 22-5-2023)

Destarte, constata-se que a decisão que determinou a produção antecipada de prova é idônea, está devidamente motivada, com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto a sinalizar a prudência de assegurar a eficiência da prova testemunhal para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia.

Não vislumbro, pois, afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, afronta a Súmula 455 do STJ e negativa de vigência aos artigos 255 e 366, ambos do Código de Processo Penal,
prequestionadas nas razões recursais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por EDIVANE CAMPOS SILVA para manter incólume a decisão
impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024